Tribunal: TJMT
Processo: 1035349-32.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA MARIA CEOLIN - CPF: 935.023.891-87 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), ADERBAL GUIMARAES FERREIRA - CPF: 022.240.701-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.

2.

Em síntese os autores informam que possuem duas unidades consumidora dentro do mesmo terreno (UC nº 6-2715787 e UC nº 6-2715779). Aduzem entraram em contato com a ré para solicitar o desligamento da Unidade Consumidora final nº 87 em razão da instalação de usina fotovoltaica, entretanto, no dia 31/08/2021, por volta das 08h35min, quando os prepostos da ré se deslocaram até a residência para realizar a ordem de serviço, realizaram de forma equivocada a suspensão das duas unidades consumidoras. Esclarece que o serviço da UC final nº 79 somente foi restabelecido às 11h30min. Busca a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

3.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo, mormente porque a suspensão do serviço, ainda que realizada de forma equivocada pelos prepostos da ré, perdurou pelo período de aproximadamente 03 horas, situação que não se mostra desarrazoada.

4.

Apesar de incontroversa a interrupção do serviço, os fatos ocorreram em curto período, e os reclamantes não fizeram prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

5.

Ademais, ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento no sentido que a breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás, por deficiência operacional não constitui dano moral caso a solicitação seja atendida de forma razoável pela concessionária.

6.

Neste sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada. Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT - Recurso inominado nº 1020625-51.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 02/09/2021).

7.

Por derradeiro, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações. Inobservância do art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022